Tribunal: TJBA
Processo: 0000455-71.2018.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000455-71.2018.8.05.0081

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: ROGÉRIO BARBOSA DA ROCHA e outros

Advogado(s):ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CÍVEL EM SENTENÇA PENAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVER DO ESTADO DIANTE DA AUSÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PELO JUÍZO CRIMINAL. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença penal que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que o arbitramento não observou os requisitos legais e deveria ser pleiteado em ação própria na Justiça Cível. Requereu a exclusão ou redução do valor arbitrado, sustentando ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública e descumprimento do §1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94. O defensor dativo, nomeado diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca, atuou em favor de réu acusado de crime de lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juiz criminal possui competência para fixar honorários advocatícios de defensor dativo, a serem pagos pela Fazenda Pública, no bojo da sentença penal; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado (R$ 5.000,00) é proporcional à atuação do advogado no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo é compatível com o dever constitucional do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e art. 4º, VIII, da Constituição do Estado da Bahia.

A ausência de Defensoria Pública na Comarca legitima a nomeação de defensor dativo, conforme o §1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, que expressamente prevê o direito à remuneração arbitrada judicialmente e suportada pelo Estado.

O juízo criminal detém competência para fixar honorários do defensor dativo no próprio processo penal, especialmente diante da ausência de vedação legal expressa, da aplicação analógica do CPC e da natureza alimentar da verba.

A sentença penal que arbitra honorários ao defensor dativo constitui título executivo judicial, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/94 e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 493.003/RS).

A jurisprudência estadual e do STJ reconhece a possibilidade de arbitramento direto de honorários no juízo criminal, inclusive com fundamento no art. 3º do CPP, que autoriza a aplicação da analogia e dos princípios gerais do direito processual.

Embora legítimo o arbitramento da verba, o valor fixado (R$ 5.000,00) revela-se superior à atuação desenvolvida no processo, que consistiu na apresentação de contestação, justificando a redução para R$ 3.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O juiz criminal pode fixar, na própria sentença penal, honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca.

A obrigação do Estado em arcar com os honorários decorre de seu dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados.

O valor dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a complexidade da atuação do defensor dativo.

______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Constituição do Estado da Bahia, art. 4º, VIII; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º, e art. 24; CPP, art. 3º; CPC/1973, art. 585, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 09.05.2006; TJBA, Apelação nº 0000306-11.2014.8.05.0277, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, j. 21.03.2019; TJES, Apelação nº 30099016971, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 17.11.2010; TJES, Apelação nº 00155105920128080026, j. 17.07.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
0000455-71.2018.8.05.0081
em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
,
e como apelado
ROGÉRIO BARBOSA DA ROCHA
e

DEFENSOR
dativo –
B
E
L
.
ANDRE LUIS SA

BARRETO DE

ALMEIDA – OAB BA 57.151
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
EM PARTE DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR

e, no mérito,
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
, pelas razões adiante alinhadas.